Tribunal: TJDFT
Processo: 0718854-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0718854-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO PACIENTE: GABRIEL ARAUJO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO em favor de GABRIEL ARAUJO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em audiência de custódia, após o paciente ter sido autuado em flagrante por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Em resumo, na peça de ingresso, o impetrante argumenta que a decisão que decretou a prisão cautelar carece de fundamentação adequada quanto à imprescindibilidade da medida, considerando a condição pessoal favorável do acusado, que é primário, trabalha e tem residência fixa. O feito foi regularmente distribuído ao em. Desembargador Asiel Henrique de Sousa que, em decisão de id 36238342, indeferiu o pedido liminar, “considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução”, tendo em vista a ausência, nos autos, de documentos essenciais para exame da regularidade do decreto de prisão. Na mesma decisão, o magistrado considerou “a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, com possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP”. Os autos vieram conclusos, em sede de plantão judicial, para apreciação do pedido formulado na petição de id 36245868, na qual o paciente, instruindo o feito, junta a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como o laudo pericial das drogas apreendidas, e requer a reconsideração da decisão anterior, para a concessão, em sede liminar, da ordem de habeas corpus, para restituir a liberdade do paciente. É o relatório. Decido. Num primeiro exame, verifica-se que, embora o impetrante tenha formulado pedido de reconsideração, o qual, em tese, não teria cabimento em sede de plantão judicial, conforme §3o, do art. 3o do Ato Regimental n. 2/2017 e §2o, do art. 4o da Portaria GPR n. 942/2022, o caso dos autos apresenta peculiaridade, porque a medida liminar foi indeferida em razão da falha na instrução processual, conforme relatado, de modo que, sanado o defeito pelo impetrante, com a juntada dos documentos essenciais, o pedido pode e deve ser apreciado, considerando se tratar de remédio constitucional que busca resguardar o direito à liberdade do indivíduo. Pois bem. A concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão proferida em sede de audiência de custódia. Confira-se (id 126051783): 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal2, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Quantidade de substância apreendida com autuados é elevada, o que denota a gravidade concreta dos fatos ora apurados, assim como, sabe-se que a qualidade da substância entorpecente apreendida, êxtase, é de alto valor. Ao que consta, os autuados podem ser também processados por associação ao tráfico, o que a princípio, afastaria a benesse do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Observa-se também do APF que o autuado GABRIEL teria assumido a propriedade de metade das substâncias apreendidas. O autuado ETAM possui condenações anteriores por receptação e furto. E ainda tem outra passagem ainda em apuração por delito de roubo. Não bastasse isso, verifica-se que o autuado possui mandado de prisão preventiva do Estado de Goiás por delito de tráfico de entorpecente. O autuado GABRIEL não ostenta passagens após ter atingido a maioridade, mas o mesmo indicou que possui passagens quando adolescente por atos infracionais análogos aos delitos de roubo, furto e tráfico de entorpecentes. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ETAM EMERSON OLIVEIRA CAVALCANTE JÚNIOR; DATA DE NASCIMENTO: 02/12/1996; PAI: ETAM EMERSON OLIVEIRA CAVALCANTE; MÃE: VÂNIA MENDES E GABRIEL ARAUJO DOS SANTOS; DATA DE NASCIMENTO: 21/07/2001; PAI: ROBERTO MOTA DOS SANTOS; MÃE: LUCIAMAR DE ARAUJO TEIXEIRA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Nesse quadro, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante as circunstâncias do fato, considerando que o paciente foi preso em flagrante, transportando grande quantidade de droga (de acordo com o laudo pericial de id 36245870, 259 comprimidos de MDMA e/ou MDA – ecstasy e outros 221 comprimidos, cujo laudo foi inconclusivo para a presença de substâncias proscritas), além de balança digital, marreta, prensa e recipientes plásticos, tudo a indicar a gravidade em concreto do crime, que autoriza a prisão preventiva. Registre-se, por importante, que, ao contrário do que consta na ata de audiência de custódia de id 36245869, o Ministério Público oficiou pela prisão preventiva do paciente, ressaltando a gravidade da conduta a justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conforme se verifica no registro audiovisual de id 126053568 (4:20 a 6:03) do feito principal n. 0718864-07.2022.8.07.0001. No mais, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos nos incisos I e II do art. 282 do CPP, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília-DF, 2022-06-11 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista